Tribunal: STF
Processo: RMS 38630
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por José Mattos Filho e outros contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do MS 28.378/DF, desprovendo o agravo, denegou a segurança, em julgado assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL RECORRÍVEL. CABIMENTO RESTRITO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO PRÓPRIO MANEJADO PELOS IMPETRANTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula 267/STF).



    2. Não há, na hipótese, excepcionalidade apta a ensejar o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial recorrível, proferido pela Vice-Presidência desta Corte no exercício do plantão judiciário, de forma fundamentada, no âmbito da competência regimental estabelecida nos arts. 21, XIII, c, e 22 do RISTJ.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    O recorrente apresenta petição recursal, da qual se podem extrair as seguintes razões: 



    “1. No caso em exame, os atos judiciais impugnados via mandamus, consubstanciados na decisão e no despacho proferidos pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no exercício do plantão judiciário, no âmbito da TP 3.789/DF - uma indeferindo o pedido de tutela provisória e o outro determinando fosse o agravo interno interposto apreciado oportunamente pelo Ministro Relator a quem distribuído, após o término do recesso forense -, não se enquadram em nenhuma das hipóteses excepcionais acima elencadas, sobretudo porque embasados em normas processuais e regimentais vigentes e em jurisprudência desta Corte Superior. Nas razões de voto, o eminente Ministro Relator encontra a possibilidade de recurso inexistente no corolário legislativo pátrio ao regime de plantão dando azo, cabimento e provimento ao presente mandado de segurança;



    2. O recurso fora do regime de plantão existe, todavia o ato pelo qual foi impugnado via plantão, não tem recurso, e, os autos originários, com ato praticado pela ora digna Autoridade Coatora, de vice presidente do c STJ, no exercício da presidência, não foi julgado pelo órgão competente, tal como foi feito nos presentes autos, fato que gerou recurso ordinário ao E STF entre outros argumentos.



    3. O protocolo ao E Ministro da Economia, de processo FIDC de acordo das ações do BESC na forma do decreto 10960 de 2022, para em seguida contratação de empresa regulada pela CVM para este fim, igualmente não goza de recurso fato que igualmente legitima o presente pleito.



    4. O argumento de existência de recurso em tempo de plantão para solução judicial em regime de plantão igualmente, data venia, inexiste no corolário pátrio, motivando e legitimando o presente mandado de segurança.



    5. E Não se pode falar em falta de urgência tendo em vista estarem os outorgantes, em sua maioria, com idade além de 80 anos portadores de doenças terminais, no usufruto legal, do estatuto do idoso pela preferência legal.



    6. Ademais a própria 1ª Eminente Relatora do E STF, eminente Ministra Rosa Weber, não viu a impropriedade sustentada e ora recorrida ao E STF a bem de reforma e processamento do mandado de segurança e concessão da liminar de direito”.



    É o Relatório. Decido. 



    O presente Recurso Ordinário não comporta conhecimento. 



    No caso sob exame, o acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança, sob os seguintes fundamentos:



     “Fora das circunstâncias normais, entretanto, a doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem o manejo do mandado de segurança contra ato judicial, pelo menos em relação às seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal efeito; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial.



    No caso em exame, os atos judiciais impugnados via mandamus, consubstanciados na decisão e no despacho proferidos pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no exercício do plantão judiciário, no âmbito da TP 3.789/DF - uma indeferindo o pedido de tutela provisória e o outro determinando fosse o agravo interno interposto apreciado oportunamente pelo Ministro Relator a quem distribuído, após o término do recesso forense -, não se enquadram em nenhuma das hipóteses excepcionais acima elencadas, sobretudo porque embasados em normas processuais e regimentais vigentes e em jurisprudência desta Corte Superior.



    [...]



    Conforme se observa, nenhum dos atos judiciais ostenta manifesta ilegalidade, ressaltando-se, ademais, que a decisão impugnada enseja recurso, o agravo interno já agitado pelo impetrante, e o despacho não desafia recurso algum, pois apenas impulsiona o feito, sem afetar nenhum direito líquido e certo da parte. Não há, portanto, ato judicial eivado de manifesta ilegalidade ou teratologia.



    [...]



    Portanto, considerando o contexto do processo, entende-se que a autoridade impetrada agiu dentro dos limites impostos pela lei, sem ofender a direito líquido e certo do ora impetrante, não havendo, pois, falar em excepcionalidade apta a ensejar o cabimento do presente mandado de segurança.



    Na hipótese em apreço, os autos da TP 3.789/DF já foram conclusos ao Relator designado, o eminente Ministro Herman Benjamin, registrando-se, ainda, que já julgado pela eg. Segunda Turma, em 8/3/2022, o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento da tutela provisória.



    Ausente, pois, o interesse processual neste mandamus, por perda superveniente de objeto, diante do término do recesso do Tribunal e da aptidão do agravo interno para correção de eventual equívoco na decisão atacada".



    Observo, contudo, que o presente Recurso Ordinário não ataca todos os fundamentos do acórdão impugnado, cingindo-se a afirmar que o ato judicial impugnado, pela via do mandado de segurança, não era passível de recurso.



    Conforme reiterados precedentes desta CORTE, é dever do recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão atacada em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, sob pena de não conhecimento do pleito. Nesse sentido, cito decisões de ambas as Turmas do STF:



     



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO-PROVIMENTO. 



       Declaração de inépcia da petição do mandado de segurança. Recurso ordinário que não se insurge contra a decisão recorrida. Consequência: não-conhecimento do recurso, por estar deficiente de fundamentação. Apreciação do mérito do mandado de segurança. Impossibilidade. O acórdão impugnado se limitou à preliminar de conhecimento do writ, sem expender quaisquer considerações a respeito do objeto da impetração e de sua causa de pedir.



          Recurso ordinário desprovido.” (RMS 24.390, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 13/6/2003)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 134/2011. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE ANISTIA: FASE PRELIMINAR DE APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS 30.973, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/3/2012)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015.



    2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.



    3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG.



    4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RMS 30.842-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017)



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Inépcia da inicial. Inviabilidade do recurso. Deficiência da fundamentação. Dissociação de suas razões com a matéria versada no acórdão recorrido. 4. Processo Administrativo Disciplinar contra policial federal. Alegada desobediência de decisão judicial pela autoridade coatora. Insubsistência da sentença que determinou sua reintegração. Reforma em sede de apelação, com trânsito em julgado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 35.061-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/5/2018)



     



    Assim, diante da não impugnação ao motivo principal do desprovimento do Mandado de Segurança, no sentido de que “a autoridade impetrada agiu dentro dos limites impostos pela lei, sem ofender a direito líquido e certo do ora impetrante, não havendo, pois, falar em excepcionalidade apta a ensejar o cabimento do presente mandado de segurança”, não há como conhecer do presente recurso. 



    Diante do exposto, com base nos arts. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente